Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726072-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Euler Ferreira Junior Agravados: Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários Goldfarb Incorporações e Construções S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Euler Ferreira Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0702394-43.2023.8.07.0007, assim redigida: “Com razão as partes executadas (ID 160336297). Oart. 9o, inciso II, da Lei de Falências (11.101/05) prescreve que a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. No presente caso, conforme alegação e documentação apresentada pela impugnante, a recuperação judicial foi ajuizada na data de 23/02/2017. Assim sendo,o novo cálculo deverá observar o termo final de 23/02/2017para atualização monetária e incidência de juros de mora. Intime-se a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar nova planilha de débitos, com os parâmetros acima fixados. Em seguida, intime-se novamente os executados para ciência e manifestação em igual prazo, retornando os autos conclusos para decisão.” O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que a regra prevista no art. 9, inc. II, da Lei no 11.101/2005 não é aplicável no presente caso, especialmente porque houve o encerramento da demanda na qual os agravados pretendiam obter a recuperação judicial da sociedade empresária devedora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do curso do processo na origem, afastando-se a aplicação da regra prevista no art. 9o, inc. II, da Lei no 11.101/2005. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 48499604). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão ora em análise consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao aplicar na hipótese a regra prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, no que concerne especificamente ao termo final de correção monetária do valor do crédito vislumbrado pelo agravante. A despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, que poderiam eventualmente demonstrar a verossimilhança de suas alegações, não foi devidamente comprovada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso a aplicação da regra prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 não obsta o curso do processo na origem, mas apenas influencia a definição do valor atualizado do crédito. Por esse motivo não está caracterizada a urgência necessária para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal vislumbrada pelo recorrente. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONTAS PRETÉRITAS. REGULARIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos, pois a questão controvertida remete ao ano de 2018. 3.Uma vez realizada a suspensão do fornecimento de água na época do inadimplemento das faturas, em 2018, a persistência do débito até os dias atuais não muda o status da dívida, que continua exigível. 4. A água é um bem coletivo e a inadimplência de uns prejudica os demais, obrigados a pagar pelos que não pagam. O custo da água é solidário em todos os aspectos. E a CAESB não é uma ficção jurídica. Ela tem custos operacionais, empregados, compromissos sociais e se mantém pelo serviço que presta. Não pagar a conta de água é, antes de tudo, um déficit de cidadania. Afinal, água cai do céu, mas não chega às torneiras de graça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1717962, 07164691120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023.) Nesse contexto, por não estar caracterizada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, deve ser privilegiada no presente caso a fruição à garantia do contraditório pelos agravados. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator